Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740280-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIME FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que indeferiu proposta de trabalho externo do agravante, ao fundamento de que a empresa proponente do vínculo laboral é gerida pelo próprio sentenciado, o que compromete a fiscalização direta e contínua por parte do empregador, eliminando a necessária relação de subordinação (ID 76438341, p. 244). Sustenta o agravante que a decisão agravada “parte de uma premissa equivocada ao exigir, como condição sine qua non para o trabalho externo, a existência de um vínculo formal de emprego com relação de subordinação. Tal interpretação restringe indevidamente o alcance do art. 37 da Lei de Execução Penal e colide com os princípios da ressocialização e da individualização da pena, ao impor um modelo único de trabalho externo e ignorar as particularidades do caso concreto.” (ID 76438341, p. 249). Acrescenta que "a LEP não exige um contrato de trabalho formal nos moldes da CLT para a concessão do trabalho externo. A lei visa assegurar que o apenado exerça atividade lícita e que o Estado possa fiscalizar o cumprimento das condições do regime. O trabalho autônomo ou a gestão da própria empresa, desde que comprovada a sua seriedade e a possibilidade de controle, enquadram-se perfeitamente nesse objetivo.” (ID 76438341, p. 249). Diz que a fiscalização pode ser executada por uma combinação das seguintes medidas: monitoramento eletrônico, apresentação de documentação (notas fiscais, extratos bancários, declarações de faturamento e contratos de prestação de serviços), rotina e horários rígidos. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja autorizado o trabalho externo, para que o agravante possa, preferencialmente, gerir a empresa de sua residência, com autorização para visitas externas a seus clientes, com monitoramento eletrônico e recolhimento noturno. Subsidiariamente, seja fixado horário de retorno obrigatório ao galpão da unidade prisional ao final do dia e de saída pela manhã, conciliando o trabalho externo com o pernoite no estabelecimento prisional. O agravante, condenado à pena de 9 meses de reclusão e 7 meses e 23 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes do art. 129, § 9o, art. 147, art. 147-A, § 1o, II, todos do CP, e art. 24-A da L. 11.340/06, teve concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Em razão de condenação superveniente por crime de embriaguez ao volante, o sursis foi revogado e a pena unificada no regime semiaberto (mov. 131.1 e 136). O agravante apresentou proposta de autorização para gerir sua empresa própria de consultoria em gestão empresarial, que funciona na sua residência (ID 76438341, p. 201/2). Ao indeferir o pedido, o MM. Juiz da execução consignou: “(...) observa-se que a empresa proponente do vínculo laboral é gerida pelo próprio sentenciado, circunstância que compromete a possibilidade de fiscalização direta e contínua por parte do empregador, eliminando, assim, a necessária relação de subordinação inerente ao vínculo empregatício. Ressalte-se que o trabalho externo exige fiscalização em duas frentes: imediata, pelo empregador, e mediata, pelo estabelecimento prisional — o que se torna inviável na hipótese em questão. (...)” (ID 76438341, p. 244). O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade. A Lei de Execução Penal não veda a prestação de trabalho externo em empresa própria (microempresário). Necessário examinar as peculiaridades do caso concreto, de modo a aferir se o trabalho externo cumprirá sua finalidade na ressocialização do condenado e no exame da disciplina e senso de responsabilidade desse. A proposta de trabalho externo é em empresa de propriedade do apenado – que presta consultoria em gestão empresarial -, localizada na residência dele. Ele é o responsável legal pela empresa e não há outros empregados. Conquanto não haja relação de hierarquia do interno com empregador, a fiscalização do benefício com medidas que permitam controlar a prestação da atividade empresarial, a critério do juiz da execução. Não se pode desconhecer que, muitas das vezes, a pessoa não dispõe de outro meio para trabalhar a não ser como microempresário, sobretudo quando se trata de pessoas, a exemplo do agravante, que sofreram condenação criminal, o que acaba dificultando para eles conseguir trabalho como empregado. E o fato de trabalhar por conta própria não leva a presunção de que não está cumprindo as obrigações impostas pelo juízo da execução. Dado o intuito ressocializador da medida, é de se deferir o trabalho externo. Antecipa-se os efeitos da tutela recursal, e defere-se o trabalho externo ao apenado, nas condições a serem fixadas pelo juiz da execução penal, a critério do magistrado, para fiscalização do benefício. Comunique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES